Tribunal: STF
Processo: AI 452000
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-11-18
Data de publicação: 2003-11-18

Ementa:
EMENTA: 1. Desapropriação para fins de reforma agrária: agravo de
instrumento provido e desde logo conhecido o RE e provido, em parte,
 para determinar o pagamento de indenização das benfeitorias úteis e
 necessárias, mediante precatório; mantido o despacho indeferitório
do RE quanto à questão relativa aos juros compensatórios, porque,
além de não impugnada, nessa parte, a decisão agravada se harmoniza
com a jurisprudência do STF no sentido de que a alegação de ofensa
reflexa à Constituição não viabiliza o RE.
2. Agravo regimental:
 necessidade de impugnação de todos os seus fundamentos; pretensão,
ademais, a reexame de matéria de fato para a aferição da justa
indenização (Súmula 279).